Tribunal: TJMT
Processo: 0006384-23.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006384-23.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CHARLES WANDER DE ALBUQUERQUE ARAUJO - CPF: 602.171.031-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO PAVANI DA SILVA - CPF: 010.091.671-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS AVENIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – DOIS APELANTES
1.
APELO COMUM:
1.1.
AFETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA VANTAGEM OBTIDA – NÃO IRRISÓRIO – 1.2. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA – REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS –
2. CHARLES:
2.1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – ESTELIONATO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EMPREGO DE MEIO ARDIL OU FRAUDULENTO – 2.2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO E PALAVRAS DA VÍTIMA – HARMONIA COM DEMAIS MEIOS DE PROVA –
3. ROGÉRIO:
3.1.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DE CHARLES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ROGÉRIO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM
O PARECER DA PGJ.

1.1.

Para a aplicação do princípio da insignificância, necessária a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica praticada.
In casu,
os Apelantes provocaram lesão superior à 60% do salário mínimo vigente à época, não havendo que se considerar irrisório. Ademais, a restituição dos bens às vítimas não descaracteriza o crime, vez que a lesão já havia sido provocada.

1.2.

Não se aplica a continuidade delitiva ao criminoso habitual, principalmente quando recai sobre ele delitos da mesma espécie.

2.1. O delito de estelionato se configura com o emprego de meio ardil ou fraudulento para induzir a vítima a erro, não sendo utilizado estes meios pelo apelante, a conduta
se revela formalmente atípica, não se podendo presumir que a intenção de não pagamento das parcelas, vez que estas sequer chegaram a vencer.

2.2.
Uma vez comprovado que o apelante, juntamente como corréu, utilizou-se de meio fraudulento – documento falso -, induzindo a vítima a erro, causando prejuízo ao estabelecimento comercial com a obtenção da vantagem ilícita, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Estelionato (art. 171, caput, do CP).

3.1. Não há como conceder o abrandamento do regime inicial de pena, tendo em vista a reincidência delitiva do Apelante, a indicar o seu desvalor ao ordenamento penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Charles Wander de Albuquerque Araújo,
condenado como autor do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão no regime inicial aberto; e
Rogério Pavani da Silva
, condenado como autor dos crimes previstos nos arts. 171,
caput
, e 297, ambos do Código Penal, à penal total de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado, conforme sentença anexada em ID. 129571191 – Pág. 8/14.

Apresentadas razões recursas em ID. 129571191 – Pág. 8/14, em pedido comum aos apelantes, almeja:
a)
o reconhecimento da insignificância em relação ao crime do art. 171,
caput
, do Código Penal;
b)
o afastamento do concurso formal, com a aplicação do crime continuado.

Quanto ao Apelante
Charles
busca:
a)
o reconhecimento da atipicidade da conduta referente ao
fato 1
;
b)
a absolvição quanto ao
fato 4
, por não ter o Apelante concorrido para a infração penal, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Por fim quanto ao Apelante
Rogério
pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.

Nas contrarrazões de ID. 129571202 pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer de ID. 135217176 a d. PGJ opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para conceder a alteração para um regime inicial de pena mais brando, em parecer assim sumariado (Id. 135217176):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO COMUM. CRIMES DE ESTELIONATO. 1.1 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E LESIVIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. 1.2 AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO A INDICAR A UNIDADE DE DESÍGNIOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 2. PLEITO DE CHARLES WANDER DE ALBUQUERQUE ARAÚJO. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO FATO 1 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E COM RELAÇÃO AO FATO 4 POR INEXISTIR PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEMONSTRADO QUE O APELANTE, NAS DUAS CONDUTAS, INDUZIU A VÍTIMA A ERRO AO FORMALIZAR NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CUMPRIR. 3. PLEITO DE ROGÉRIO PAVANI DA SILVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DE CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO § 2º DO ART. 33 DO CP E COM A SÚMULA 269 DO STJ. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De acordo com os autos, no dia 14.05.2019
, por volta das em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado
Lojas Avenida,
situado na Rua Carajás, Centro, Barra do Garças/MT,
Charles Wander de Albuquerque Araújo,
obteve, para si, vantagens ilícitas, em detrimento daquela empresa, consistentes em 02 mochilas, cores preto e cinza, avaliadas em R$ 239,34, induzindo em erro
Lilian Pereira de Souza Lopes,
por meio fraudulento
(FATO 1)
.

Sobressai que
Charles
compareceu a referida loja, com o firme propósito de lesar o patrimônio em proveito próprio, ocasião em que solicitou a abertura de crediário com o objetivo de comprar produtos, eis que almejava vendê-los para terceiros por preço inferior, angariando numerários em espécie, muito embora, naquele momento, tivesse ciência que não possuía recursos financeiros.

Assim, após induzir a erro a Sra.
Lilian Pereira de Souza Lopes,
gerente da loja, tendo o seu cadastro aprovado com o limite de compra no valor de R$ 250,00, adquiriu 2 mochilas no importe de R$ 239,34, mediante assinatura de termo de reconhecimento de dívida.

Na sequência, apesar do conhecimento do real valor dos produtos, vendeu à terceiros por R$ 40,00 cada.

Consta que em data e horário não especificados, mas até o dia 15.05.2019, em Barra do Garças,
Rogério Pavani da Silva,
falsificou, no todo, documento público, consubstanciado em uma Carteira de Identidade em nome de
José Leite do Belém

(FATO 2).

Ainda no dia 15.05.2019, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado
Império Modas,
situado na Av. Ministro João Alberto, nº 969, Centro, Barra do Garças/MT,
Rogério Pavani da Silva,
obteve, para si, vantagens ilícitas, em prejuízo daquela empresa, consistente em 1 bermuda jeans, cor azul, 1 calça masculina, cor preta, 1 calça masculina jeans, cor azul, 1 botina, cor marrom, marca Wrangler, 1 par de chinelos masculino, marca Cartago, 1 camiseta, cor azul chumbo e 1 camiseta, cor preta, marca Maresia, avaliados conjuntamente em R$ 598,90
(FATO 3),
induzindo em erro
Ilma Deborah da Silva,
por meio fraudulento.

Dos autos verifica-se que Rogério, tendo ciência que a referida loja não realizava consulta ao sistema de proteção ao crédito para a aprovação de cadastro, deslocou-se à sede do estabelecimento, oportunidade em que solicitou a abertura de crédito com nome falso de
José Leite do Belém,
utilizando-se da carteira de identidade falsificada em que havia aposto sua fotografia.

Após induzir em erro
Ilma Deborah da Silva,
gerente da loja e responsável por receber os dados dos clientes, tendo a compra autorizada, adquiriu, de forma parcelada, as mercadorias acima indicadas.

Por fim, no dia 15.05.2019, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado
Lojas Avenida,
situado na Rua Carajás, Centro, Barra do Garças/MT,
Rogério Pavani da Silva e Charles Wander de Albuquerque Araújo,
agindo em concurso e adesão de vontades, obtiveram, para eles, vantagem ilícita em detrimento daquela empresa, consistente em 1 embalagem contendo seis pares de meias, 1 camiseta, cor preta, 1 camiseta camuflada, l bermuda, cor vermelha, 1 blusa moletom, cor cinza, 2 bermudas jeans, cor azul, 1 calça masculina, cor preta, 2 calças masculinas, cor azul, 1 cueca box, cor azul camuflada, 1 cueca box, cor chumbo, 2 cuecas, de cor preta, 1 cueca box, cor azul, 1 jaqueta, cor preta, 1 camiseta gola polo, cor cinza, 1 tênis, cor azul, marca Black Free e 1 carteira, cor preta, avaliados conjuntamente em R$ 1.288,79, induzindo em erro
Lilian Pereira de Souza Lopes,
gerente da loja, por meio fraudulento
(FATO 4).

Verifica-se que Rogério e Charles, previamente ajustados e objetivando lesionar o patrimônio alheio, dirigiram-se à referida loja, momento em que Rogério fez uso de documento falsificado em nome de
José Leite do Belém
para solicitar abertura de crediário, sendo que, logo após aprovado, compravam os itens acima descritos.

Os delitos foram descortinados, vez que a Polícia Militar tomou conhecimento que um cidadão possuía um mandado de prisão em aberto, bem como portava um documento falso, tendo realizado compras no comércio local. Realizadas diligências, foi possível localizar
Rogério e Charles,
bem como apreender as mercadorias.

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Rogério Pavani da Silva e Charles Wander de Albuquerque Araújo
nos termos do relatório
.

Da sentença, houve a apresentação de razões de recurso pelos apelantes, do qual passo a análise das teses vertidas.

DOS PEDIDOS COMUNS

Busca a defesa a absolvição sob o manto do princípio da insignificância, ao argumento de que os bens teriam sido restituídos às vítimas, restando irrisória a lesão ao bem jurídico.

Todavia, não assiste razão a defesa.

Verifico que,
in casu,
não há o preenchimento dos pressupostos necessários para a sua incidência, vez que a conduta praticada pelos Apelantes não pode ser considerada uma irrelevante penal.

Ora, o princípio da insignificância visa excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é considerada um relevante ao direito penal. Tal situação decorre do princípio da Intervenção Mínima do Estado em matéria penal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos de acarretam prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos serem observados de uma forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) ausência de periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Verifica-se dos autos que os valores dos bens à época dos fatos foram: R$ 239,34 (FATO 1), R$ 598,90 (FATO 2) e R$ 1.288,79 (FATO 4). Portanto, não podem ser considerados de pequeno valor, principalmente se considerarmos o salário mínimos vigente à época (R$998,00).

Ademais, a restituição dos produtos às vítimas não retira a ofensividade da conduta perpetrada. Nesse sentido:

(...) 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância.
Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 696.351/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Inexistindo vínculo estreito e único entre a subtração do talão de cheques, e o estelionato, praticados contra vítima diferentes, por se tratar de efeitos autônomos, aquele não é absorvido por este.

O
princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedentes:
HC 104403/SP
, rel.
Min
. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011;
HC 104117/MT
, rel.
Min
. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010;
HC 96757/RS
, rel.
Min
. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009;
RHC 96813/RJ
, rel.
Min
. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009).
Anote-se a insubsistência do argumento de ter o apelado restituído os bens à vítima e, por isso, pouca implicação teria o fato de tratar-se de agente reincidente ou portador de maus antecedentes para aplicação do princípio da insignificância
. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, em razão da habitualidade delitiva e do alto grau de reprovabilidade da conduta do Paciente. Não se pode considerar como desprovida de valor insignificante ou de ínfimo valor de cheques preenchidos no montante total de R$1.036,00 (um mil e trinta e seis reais).

Sentença cassada. (TJMT -
APL 0001429-54.2013.8.11.0037, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.12.2014) destaquei

Assim, o prejuízo total de R$ 1.528,13 das Lojas Avenida e R$ 598,90 da Loja Império Modas, é superior a 60% do salário mínimo vigente à época – R$ 998,00, não podendo ser considerado insignificante.

Nesse sentido:

II - A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da (s) coisa (s) subtraída (s) equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Superado este aspecto, é de se notar que não socorre à defesa a hipótese de atipia consubstanciada no princípio da insignificância, em razão de que o prejuízo à vítima supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 91323 SP 2017/0284820-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

Portanto, o comportamento dos Apelantes há o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento do princípio da insignificância, razão pela qual inviável a absolvição pela atipicidade material da conduta.

Prosseguindo, postula os Apelantes pelo reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal de crimes.

Contudo, tal pedido não merece procedência.

Para a caracterização da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).

O crime continuado pressupõe o prosseguimento da mesma conduta delituosa, não se confundindo com crimes individuais cometidos seguidamente, mesmo que da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução.

Porém, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci:
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.
(Código Penal Comentado.

16ª Ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Forense, 2016. Pág. 545)

Nesse sentido, tem-se que não se pode aplicar a continuidade delitiva ao criminoso habitual, principalmente quando recai sobre ele delitos da mesma espécie. Nesse sentido:

"O crime continuado não se confunde com habitualidade criminosa. Deve ser vedado o benefício quando o agente pratica uma série de delitos da mesma espécie, com manifesto propósito de reiterar na senda do crime e não de simplesmente desdobrar ou ampliar a conduta inicial" (TJ-SC - EP: 00006478220208240023 Capital 0000647-82.2020.8.24.0023, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 30/07/2020, Primeira Câmara Criminal)

Conforme se verifica dos autos e do Sistema SEEU, o Apelante Rogério registra condenações criminais, dentre os quais, crime contra o patrimônio e homicídio.

Assim, não estamos diante de um criminoso eventual, mas sim de um que vem reincidindo na vida criminosa e, embora as infrações
sub judice
sejam da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução
(requisitos objetivos), não há falar em continuidade delitiva se os elementos das práticas ilícitas não indicarem a unidade de desígnios (requisito subjetivo) entre as condutas.

Diante disso, não há como se reconhecer a continuidade delitiva nos autos.

DO APELO DE
CHARLES WANDER DE ALBUQUERQUE ARAÚJO

Busca o Apelante a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta referente ao
Fato 1
, vez que não estaria configurado os elementos de essência do estelionato, a dizer, não há provas que implementação de artifício ardil para a aprovação do crediário sendo que a alegação de que teria leva a gerente da loja à erro ao induzi-la a acreditar que pagaria a dívida mera dedução, vez que as parcelas sequer chegaram a vencer.

Das provas colhidas nos autos, tenho que
merece procedência
o pedido realizado pela defesa.

O art. 171 do Código Penal determina que:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos
: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3)
uso de ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
; 4) enganar alguém ou a leva-lo a erro.

Aqui, estamos diante da ausência de preenchimento do terceiro requisito, vez que a defesa alega que não houve o emprego de meio ardil ou qualquer meio fraudulento para a obtenção do crediário.

E de fato, após analisar os autos, não se visualiza na consumação do fato o emprego de qualquer meio ardil ou fraudulento, por parte do apelante, para a obtenção do crediário junto a loja vítima e, consequente compra das mochilas.

Ora, conforme se depreende dos depoimentos da Sra.
Lilian Pereira de Souza Lopes,
gerente da loja, e do apelante, ambos em juízo, os documentos apresentados para a obtenção do crediário foram do próprio Apelante, com a devida assinatura em
termo de reconhecimento de dívida.

Vejo que o apelante não fraudou ou usou de meio ardil, vez que usou dos meios usuais, de todo cidadão, para a obtenção de crediário. Se a loja concedeu o crédito ao Apelante, é porque realizou as devidas buscas nos sistemas de proteção ao credito, verificando a regularidade no nome deste, não havendo empecilhos para a negativa.

Ademais, não altera o fato de que o Apelante, em sua condição de miserabilidade, era sabedor de que não teria condições de honrar com as parcelas do reconhecimento de dívida, levando assim, a gerente da loja a erro.

A condição de miserabilidade não se configura em meio ardil ou fraudulento, mesmo porque, em seu depoimento, o Apelante asseverou que objetivava pagar as parcelas com o pagamento da
bolsa família
que recebia.

Ressalte-se que a intenção de não pagamento restou no campo da especulação, presunção, pois o Apelante foi preso e os bens recuperados e evolvidos à vítima antes mesmo do vencimento da primeira parcela, não ficando
patentemente comprovada a lesão à vítima, ante o não pagamento das parcelas.

Deste modo, a conduta se revela formalmente atípica, ante a inexistência de emprego de meio ardil ou fraudulento.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.
Hipótese em que é imputada ao réu a prática de crime de estelionato, sob alegação de que a vítima comprou insumos agrícolas do acusado, que teve satisfeito o preço ajustado, porém, deixou de honrar a sua obrigação, consistente em fornecer o produto por ele vendido
.
O que se revela, todavia, presente, a partir do exame do conjunto da prova, é uma inadimplência contratual que dá causa a pretensão resistida a ser solvida no âmbito cível,
porquanto houve um contrato de compra e venda, que não obriga a forma escrita, descumprido.
À caracterização do crime de estelionato mostra-se necessário emprego de certa engenhosidade pelo agente, o que não ocorreu na espécie, não caracterizando artifício, meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento com aptidão de ludibriar a vítima
. Deste modo, a conduta descrita na denúncia se revela formalmente atípica, o que leva à absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS - APR: 70084005388 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 10/09/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2020)

Não havendo a utilizado de engodo nos autos para a obtenção do crediário – estelionato -, o caso não é de resolução da esfera penal, fez em caso de atraso na parcela, seria de interesse da esfera cível.

Ante essas razões, reconheço a atipicidade do
Fato 1,
e absolvo o Apelante com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

Remanescendo a condenação do
Fato 4,
cuja pena para cumprimento foi fixada em
1 ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, conforme sentença exarada pelo juízo
a quo.

Referente ao
Fato 4,
almeja o Apelante a absolvição sob a alegação de não ter concorrido para a infração penal.

Contudo, a materialidade e autoria delitiva estão sobejamente comprovadas através do Auto de Prisão em Fragrante (Id. 129571185 – Pág. 12), Boletim de Ocorrência (Id. 129571185 – Pág. 37/40), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 129571185 – Pág. 42/43); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 129571185 – Pág. 44), Auto de Avaliação (Id. 129571185 – Pág. 46),
suficientes para comprovar, à sociedade, a prática do crime de estelionato.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que os apelantes, juntamente com o Corréu Rogério Pavani da Silva, se dirigiram à
Lojas Avenida,
onde utilizando-se de documento falso em nome de
José Leite do Belém,
abriram crediário e realizaram uma compra no valor de
R$ 1.288,79.

Ouvida em juízo, a gerente da loja, a Sra.
Lilian Pereira de Souza Lopes,
afirmou que ambos os apelantes compareceram no estabelecimento comercial, onde solicitaram cartão (crediário) e realizaram a compro. Que os dois foram na loja e fizeram a compra juntos. Que não sabiam que o documento apresentado era falso, somente após a compra e eles irem embora que dois policiais à paisana apareceram na loja informando que o documento usado por eles era falso e que a mercadoria estava na delegacia para ser reconhecida.

Tem-se ainda a confissão do Apelante Charles, que em juízo afirmou que foi à Lojas Avenida juntamente com o Apelante Rogério, e lá estando, realizou a compra no crediário aberto pelo corréu.

Portanto, comprovado nos autos que o Apelante Charles, juntamente com o corréu, se dirigiu à loja Avenida e, lá estando, utilizando-se de meio fraudulento, induziu a vítima a erro, realizando compras de mercadorias, causando prejuízos em proveito próprio, não havendo que se falar em absolvição.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado deste Sodalício:

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de estelionato, inviável se mostra a absolvição do réu. (N.U 0004378-90.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Deste modo, uma vez comprovado que a apelante a participação do apelante, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

DO APELO DE ROGÉRIO PAVANI DA SILVA

Busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado, para um mais brando.

Em que pese o teor da Súmula 269 do STJ, não há como conceder o pedido realizado pela defesa.

Embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes sejam favoráveis, verifico que o Apelante
é reincidente em crimes patrimoniais
(da mesma natureza que dos presentes) e de crimes contra a vida,
estando ainda na pendência de cumprimento de pena.

Em interrogatório em juízo, o apelante aduziu que estava cumprimento pena no Estado de Goiás, porém, parou de cumprir a pena no regime semiaberto, demonstrando o desrespeito com as determinações judiciais.

Ademais, verifica-se que ele praticou novos crimes na vigência do cumprimento do regime semiaberto, o que indica a sua propensão a renitência delitiva, não havendo como lhe conceder o benefício de abrandamento do regime de pena, motivo pelo qual,
nego provimento ao pedido.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
consonância
com o parecer
da d. PGJ,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto por
Charles Wander de Albuquerque Araújo, para
absolvê-lo da prática do Fato 1, ante a atipicidade, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

Em
parcial consonância
com o parecer da PGJ, nego
provimento
ao recurso interposto por
Rogério Pavani da Silva
.

Expeça-se o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022